Tribunal: TJSP
Processo: 2126800-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126800-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
LEANDRO DE OLIVEIRA ALONSO e Paciente MARCOS VINICIUS DA SILVA, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO PLANTAO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, por perda de objeto, julgaram prejudicado o presente habeas corpus.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126800-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42076
2
Voto 42.076
Habeas Corpus n. 2126800-44.2020.8.26.0000 - São José dos
Campos
Processo n. 1500754-59.2020.8.26.0617 1a Vara Criminal
Impetrante - Leandro de Oliveira Alonso
Paciente
- Marcus Vinicius da Silva
Habeas Corpus. Liberdade provisória assegurada pelo juízo de
primeiro grau. Perda de objeto. Julgaram prejudicado o
presente writ.
O ilustre advogado Leandro de Oliveira Alonso,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da Vara Plantão da Comarca de São José dos Campos, impetra
o presente habeas corpus, em favor de Marcus Vinicius da Silva, visando o
relaxamento da prisão, vez que a detenção do paciente não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 302, do
Código de Processo Penal. Ou a revogação da prisão preventiva, eis
que ausentes os pressupostos legais, previstos no artigo 312, do
Código de Processo Penal. Alega que se trata de delito sem violência ou
grave ameaça à pessoa, possuindo o paciente residência fixa e trabalho
lícito e, ainda que advenha condenação, fará jus a substituição da
pena detentiva por restritiva de direitos. Acrescentam que deve ser
levada em conta as orientações da Recomendação no 62, do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126800-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42076
3
Nacional de Justiça, em face da atual pandemia do COVID-19, posto
que o estabelecimento carcerário carece de condições mínimas para
garantir a saúde dos detentos. (fls. 1/9). Acompanham os documentos
de fls. 10/122.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 128).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina no
sentido de que seja julgado prejudicado o pedido (fls. 131/132).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
Dá-se por prejudicada a presente impetração.
O paciente Marcus Vinicius da Silva foi denunciado
como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porquanto, no mês
de junho de 2020, em data e horário não precisados, em São José dos
Campos - SP, teria adquirido e recebido, em proveito próprio, a
motocicleta Honda/PCX 150 (que ostentava placa GHS-4179), ciente da
origem ilícita do bem.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida
em prisão preventiva, em 7 de junho de 2020. Oferecida denúncia, em
15 de junho de 2020, foi recebida, em 19 de junho de 2020, ocasião em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126800-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42076
4
que assegurada a liberdade provisória ao paciente, mediante
comparecimento a todos os atos do processo, obrigação de manter
atualizado seus endereços para fins de citação e intimação, e proibição
de frequentar bares, lupanares e demais lugares de reputação
duvidosa, para evitar risco de novas infrações. Determinada a expedição
de alvará de soltura clausulado. O paciente foi citado e apresentou
defesa preliminar. Aguarda-se a designação de audiência de instrução,
debates e julgamento.
Diante do exposto, por votação unânime, por
perda de objeto, julgaram prejudicado o presente habeas corpus.
desa. Angélica de Almeida
relatora